Tribunal: TJDFT
Processo: 0704190-73.2022.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão. Provas. Lesão corporal grave.
1 - Embargos de declaração na parte em que não se destinam a aclarar suposta omissão, mas rediscutir matéria examinada e afastada, de forma suficientemente fundamentada, no acórdão, não comporta provimento.
2 – Inexistindo laudo pericial complementar que ateste que a vítima, em razão da lesão corporal, ficou incapacitada para ocupações habituais por mais de 30 dias, a lesão corporal não pode ser considerada de natureza grave (§ 1o, I, c/c § 10, do art. 129 do CP).
3 – Se a conduta descrita na denúncia se amolda ao tipo penal do § 13, do art. 129 do CP - lesão praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino envolvendo violência doméstica e familiar – admite-se emendatio libeli para se fazer a correta capitulação dos fatos, sobretudo se não há prejuízo para o acusado.
4 - Embargos providos em parte.